Tribunal: STF
Processo: MS 33801
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Ilegitimidade ativa. Associação constituída há menos de um ano. Artigo 5º, LXX, b, CF. Requisito taxativo. Agravo não provido.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que o requisito taxativo de que a associação deva estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano da impetração é condição para o desenvolvimento válido e regular do mandado de segurança coletivo, sem o qual a impetrante é carecedora do direito de ação, acarretando a extinção do processo. Inteligência do art. 5º, inciso LXX, alínea b, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Agravo interno não provido.